Tribunal: TJDFT
Processo: 0738558-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0738558-91.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: AILE SPA E ESTETICA LTDA, GIZELLE MONTEIRO DOS SANTOS VASCO D E S P A C H O Analisando as razões dos embargos de declaração, observa-se que a embargante não aponta qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada, pretendendo, na realidade, a modificação do que restou decidido monocraticamente por este Relator. Por isso, com base no art. 1.024, § 3o, do CPC, intime-se a embargante para, no prazo de 05 (cinco) dias, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1o, do CPC, a fim de que o recurso possa ser recebido como agravo interno. Publique-se. Brasília, DF, em 7 de outubro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator